Tribunal: TJMT
Processo: 1021325-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021325-02.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - VÁRZEA GRANDE
Agravante: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Agravado : OLIVER CASSIO ARRUDA DA CUNHA
Número do Protocolo: 1021325-02.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer” (Proc. no 1035605-69.2021.8.11.0002), ajuizada contra a agravante por OLIVER CASSIO ARRUDA DA CUNHA, representado por sua genitora RITA DE CASSIA DE ARRUDA SILVA, deferiu o pedido de antecipação da tutela para determinar à ré Unimed que “autorize todo o tratamento médico de urgência indicado para o autor (...), qual seja, internação de hospitalar para realizar o tratamento com antibioticoterapio endovenosa de amplo espectro com urgência, bem como avaliação de possibilidade de troca cirúrgica de cateter de diálise, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária que arbitro em R$500,00” (cf. Id. no 110826993).
A agravante afirma o não preenchimento dos requisitos legais necessários à antecipação dos efeitos da tutela, sustentado ser legitima a negativa de cobertura do requerimento formulado pelo agravado, uma vez que ainda não concluído o período de carência de 24 meses ajustado para tratamento de doença pré-existente e de 180 dias para internações, não havendo falar em situação de urgência ou emergência, pois a hipótese dos autos não corresponde a qualquer hipótese disciplinada na Resolução CFM no 1.451/95, ao menos inexiste no feito documentação comprobatória da alegada situação de urgência, pelo que pede o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferido o pedido da tutela de urgência formulado pelo agravado; de imediato, pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 110826991).
É o breve relatório.
Os contratos de plano de saúde encerram relação de natureza consumerista, de modo que a disposição e interpretação de suas cláusulas devem guardar necessariamente fina sintonia com o CDC.
É a orientação interpretativa assentada pelo STJ.
Súmula no 608: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
Embora seja indiscutivelmente lícita a estipulação de prazo de carência nos planos de saúde, essa possibilidade, porém, à luz das normas protetivas ao consumidor, não pode constituir óbice instransponível ao atendimento médico-hospitalar quando se está frente a caso de urgência e/ou emergência, afinal, diante de uma dessas hipóteses, revela-se abusiva qualquer cláusula que restrinja o atendimento indispensável à preservação da saúde do consumidor, o que, aliás, dá ensejo à ingerência jurisdicional para remover o obstáculo abusivo com apoio nas regras e princípios do CDC (art. 51, IV) e da Lei no 9.656/98 (art. 35-C), afinal, “a cláusula de carência do contrato de plano de saúde deve ser mitigada diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e razão de ser do negócio jurídico firmado” (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 437.831/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014).
Seguindo essa perspectiva, a jurisprudência do STJ formou o entendimento de que “a interpretação de cláusula de carência estabelecida em contrato de plano de saúde deve, em circunstâncias excepcionais, como a necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave, ser ponderada a fim de assegurar o eficiente amparo à vida e à saúde” (STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp 110.818/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 06/08/2013, DJe 19/08/2013), dando ensejo a edição das seguintes súmulas relativas à matéria:
Súmula no 302/STJ: É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado.
Súmula no 597/STJ: A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.
Fixada a premissa de que a carência contratual não subsiste em face de situação crítica à saúde do beneficiário, consoante entendimento já sumulado pela Corte Superior, e também a de que é incontroverso que o contrato celebrado entre as partes contém expressa estipulação de carência de 24 meses para tratamento de doença pré-existente, vê-se, que, no caso, a decisão foi balizada pela inequívoca demonstração do caráter emergencial do procedimento para tratamento da patologia renal que acomete o autor/agravado, e descreve o procedimento como vital à manutenção da vida e integridade física do autor, uma vez que “sob risco imediato de vida” (cf. Id. no 110830450).
Portanto, adotando o conceito de urgência como sendo qualquer circunstância médica que importe em mal exponencial que exponha a saúde e incolumidade do paciente a risco de grave lesão, é inegável que se tratou de negativa caprichosa e ilegal a de autorizar o atendimento solicitado pelo autor/agravado em razão da excepcional situação de perigo de vida, incidindo à espécie o entendimento acerca da nulidade da carência contratual superior ao período máximo de 24 horas em caso de atendimento urgente (STJ, Súmula no 597).
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 3 de dezembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator